Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA INTERMEDIADORA NA COMPRA E VENDA DE BILHETES DE PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. PROBLEMAS NO TRANSCURSO DA VIAGEM TERRESTRE. ÔNIBUS COM DEFEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMISSORA DE PASSAGENS PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TRANSPORTADORA. INGERÊNCIA NO CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se os autores contra a sentença que declarou a ilegitimidade passiva do primeiro réu, condenando apenas o segundo réu por danos materiais no valor de R$219,99 (duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) e por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte autora, referente à falha na prestação de serviço de transporte terrestre interestadual.

2. Os autores, em recurso inominado, requereram a reforma da sentença para que a primeira ré seja mantida no polo passivo, a fim de ser condenada solidariamente com a segunda ré. Alega que ela é também responsável pela falha na prestação de serviço praticado pela segunda ré, por manter vínculo negocial auferindo lucros com a venda de passagens terrestres. Alegou culpa in elegendo e in vigilando pelo serviço mal prestado da segunda ré. Somente a primeira ré apresentou contrarrazões.

3. A relação entre as partes do processo é de consumo, atraindo a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. A primeira ré é empresa de vendas online de passagens rodoviárias, atuando exclusivamente na venda de bilhetes de passagens de transporte terrestre, não tendo ingerência sobre a prestação de serviço defeituoso da segunda ré, que no caso foi a disponibilização de ônibus com problemas técnicos para transporte de passageiros em viagem interestadual.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limita ao negócio da venda dos bilhetes, nos seguintes termos: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014)." Tal decisão se aplica-se ao caso dos autos, mesmo se tratando de transporte terrestre de passageiros

6. A verificação da solidariedade não é genérica, devendo ser analisada em cada caso concreto. Conforme destacado na sentença, não há nexo de causalidade entre a conduta da primeira ré, que intermediou a venda de bilhetes de passagem terrestre da segunda ré, e o defeito na execução do contrato de transporte terrestre prestado por esta. Responsabilidade teria se tivesse emitido bilhete que apresentou problema na hora do embarque ou intermediado a venda de bilhete de transporte terrestre de empresa sem autorização para prestação de serviço junto a Agência de Transporte Terrestre – ANTT, não sendo o caso dos autos.
7. Precedente: (Acórdão 1361702, 07170194820208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. A sentença condenou diretamente a segunda ré pelos defeitos na prestação do serviço, sendo medida justa e razoável para ressarcir os autores pelos prejuízos materiais e morais, que ambos suportaram, entregando a prestação jurisdicional que era cabível ao caso concreto, não merecendo reforma.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado os autores vencidos em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte ré recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.